Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – GOLPE DO FALSO ATENDENTE – FRAUDE NA IDENTIFICAÇÃO DA CHAMADA – CULPA CONCORRENTE - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA – DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONSTATAÇÃO DA QUEBRA DE PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. 1.1 À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora, que foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado “golpe do falso atendente” que possibilitou o desbloqueio e utilização do cartão de crédito da consumidora. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
3. Narra a autora que, em 21/2/2022, por volta de 12h07, recebeu telefonema do número 4004-0001 de pessoa que se identificou como gerente do Banco do Brasil, cujo objetivo era solicitar que a consumidora utilizasse seu aplicativo do banco e liberasse um código de segurança para envio de cartão de crédito. Alega que atendeu aos comandos da suposta funcionária do banco e questionou se o procedimento não desbloquearia o cartão para uso, oportunidade em que a estelionatária negou. Aduz que a suposta gerente ainda enviou uma mensagem por meio de aplicativo, informando que o sistema estaria “ruim” e avisaria a correntista quando estabilizasse. Alega que, às 12h47 do mesmo dia, recebeu mensagem de texto (SMS) do Banco do Brasil a informar a realização de compra presencial com o cartão, no valor total de R$ 9.989,90 (parcelado em três vezes) e, posteriormente, novas tentativas de compras, duas delas no valor de R$ 4.986,90 e uma terceira no valor de R$ 1.605,00, razão pela qual tentou telefonar para o Banco do Brasil para solicitar o bloqueio do cartão, oportunidade em que percebeu que sua linha de celular estava bloqueada. Posteriormente, teve acesso à gravação da operadora de telefonia em que um fraudador, se passando pela consumidora, solicitara o bloqueio da linha de telefone para aquela data. Aduz que, após contestar o débito, o Banco do Brasil reconheceu a fraude e não cobrou os valores na fatura do mês de março, todavia, mudou de entendimento e cobrou o montante da consumidora. Pede o ressarcimento em dobro do montante indevidamente pago e reparação extrapatrimonial de R$ 10.000,00. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade das compras realizadas sem a anuência da autora e condenar o banco a restituir o valor total da cobrança ilegítima de R$ 9.989,90. Em seu recurso inominado, o Banco do Brasil suscita sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega inexistir dever indenizatório, sob argumento de que não houve falha na prestação de serviço, mas de fraude perpetrada por terceiros, alegando, ainda, ser “inexigível do banco réu manter vigilância em tempo real, no sentido de obstaculizar transações fora do perfil do consumidor”.
5. A parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que, em regra, o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a se dirigir até a agência bancária e realizar operações no caixa eletrônico, utilizando-se de ardil para desviar valores da conta bancária do correntista. No caso em tela, o ardil consistiu em convencer a correntista a entrar em seu aplicativo do banco e fornecer um código, por meio do qual foi possível desbloquear o cartão de crédito pendente de envio e, assim, utilizá-lo para efetuar compras em lojas físicas.
6. As circunstâncias do episódio chamam a atenção ao constatarmos que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone pertencente a instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu que inclusive possuía seus dados pessoais e número de telefone.
7. Nessas condições, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso a culpa exclusiva da consumidora, que por certo contribuiu para a fraude, assim como também concorreu a falha de segurança do banco requerido para ultimar a fraude. Afastada, assim, a culpa exclusiva da consumidora que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
8. Em que pese a autora ter colaborado para o evento danoso, o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários não restou violado, porque o acesso ao cartão de crédito decorreu do golpe aplicado pelos estelionatários, ao fazerem a consumidora supor que estivesse liberando o cartão para envio, inclusive, a consumidora questionou se o procedimento não liberaria o cartão para compras e o estelionatário respondeu negativamente.
9. Observa-se que a requerente recebeu ligação do número 4004-0001, ou seja, do próprio Banco do Brasil, o que indica que o fraudador conseguiu clonar o número da instituição bancária, restando clara a falha no sistema operacional do banco réu. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor no sistema de segurança do banco, a fraude se concretizou.
10. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transações fora do perfil da cliente. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora.
11. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
12. Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso do réu para que a requerida pague à autora a metade do dano material experimentado, a importância de R$ 4.994,95 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), acrescida de juros de mora desde a citação.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item 12.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.